Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000059-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO - CNPJ: 07.277.942/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VEDAÇÃO DA SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível a análise de argumento que demanda dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, por força da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de prova pré-constituída.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1000059-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Alessandro Telemaco Azevedo
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 209019187, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, por entender que a alegação da Recorrente demandaria dilação probatória, a ser incompatível com o feito.

A Agravante, em resumo, registra que não haveria de se falar na necessidade de dilação probatória, já que a ilegitimidade passiva arguida seria de fácil observação, por meio das provas carreadas nos autos, além de se tratar de matéria de ordem pública.

Desta maneira, requer o provimento do recurso, e reforma da decisão objurgada, a fim de que o Agravo de Instrumento seja provido.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 218346176, apresenta contrarrazões ao presente recurso

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Alessandro Telemaco Azevedo
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 209019187, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, por entender que a alegação da Recorrente demandaria dilação probatória, a ser incompatível com o feito.

De acordo com o que foi consignado no relatório, a Agravante registra, apenas, que não haveria de se falar na necessidade da dilação probatória.

Pois bem.

Relevante iniciar o julgamento, a destacar que, é um fato que as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que estas só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, consoante registrado no artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, veja-se:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Nesta toada, mediante o alegado pelo Recorrente, o título executivo perderia a referida presunção, na hipótese de restar demonstrado, por meio de documentação, a existência de fatores que assegurassem sua ilegitimidade.

Destarte, no caso dos autos, há uma clara circunstância a ser avaliada, que demandaria a dilação probatória, a tornar complexo o correto julgamento da lide.

No caso, há de se avaliar o disposto no artigo 124 do Código Tributário Nacional, veja-se:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

A fim de comprovar a questão da solidariedade, e sua ilegitimidade, seria imprescindível a realização de dilação probatória, ou a colação de documentos que não foram juntados neste momento.

Acerca, ainda, da dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, veja-se o que regula o verbete da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL).

Confira-se, também, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A fim de minorar a multa, seria imperioso avaliar o que levou o julgador administrativo a fixar o respectivo montante, para que, então, pudesse ser constatado a violação, ou não, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

(N.U 1005543-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

Relevante destacar, também, que, as exceções de pré-executividade comportam a juntada de provas, sendo que estas se assemelhariam às provas pré-constituídas, semelhante ao que ocorre nas ações mandamentais.

Como mencionado alhures, no entanto, seriam necessários outros documentos a fim de constatar a ilegitimidade passiva do Agravante.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 209019187, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024